Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA APENAS DAS PARCELAS NÃO PAGAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO DA DEVEDORA. LIDE EVIDENTEMENTE IMPROCEDENTE. COBRANÇA CLARAMENTE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções de título extrajudicial. O art. 917 do Código de Processo Civil – CPC estabelece as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos, são elas: “I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”
2. Sobre o tema, esta Sexta Turma Cível já decidiu que: “(...) os embargos à execução possuem natureza constitutiva negativa, cujo intuito é desconstituir o título executivo, e possuem fundamentação vinculada a uma das hipóteses previstas no art. 917 do Código de Processo Civil (...)” (Acórdão 1297671, 07146661120198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020)”
3. O acervo probatório indica que a devedora já pagou 10 das 12 parcelas do contrato executado. A credora requer o pagamento de toda dívida com base em cláusula de vencimento antecipado do contrato em caso de inadimplemento. Todavia, tal cláusula só permite a cobrança das parcelas vincendas e não pagas, e não das parcelas que já foram adimplidas. Interpretação distinta implicaria evidente enriquecimento sem causa da credora, que receberia duas vezes parte dos valores devidos pela prestação do mesmo serviço. Há, portanto, evidente excesso na execução intentada, que deve ser reduzida às duas parcelas restantes acrescidas dos encargos da mora.
4. O CPC determina que todos os sujeitos processuais devem atuar em conformidade com os deveres básicos de boa-fé objetiva e cooperação ao longo de toda a tramitação do processo, para que seja célere e efetiva a prestação jurisdicional.
5. Nos termos do art. 80 do CPC, é litigante de má-fé aquele que: “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
6. A condenação por litigância de má-fé visa punir comportamentos desleais e abusivos que impedem ou dificultam a correta condução do processo e causam, como consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. A punição por deslealdade processual somente deve ser aplicada quando comprovada, de forma inequívoca, a intenção da parte de causar prejuízo processual a outra.
7. O comportamento da embargada, que intentou cobrança de parcela de dívida que incontroversamente já havia sido adimplida, constituiu comportamento temerário. A credora não negou o adimplemento das parcelas indicado pela devedora e mesmo assim requereu o pagamento dobrado da dívida com base em interpretação evidentemente incorreta de cláusula contratual. A parte tentou utilizar o processo para fim ilegal, consistente em seu enriquecimento ilícito, fato que justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.
8. A quantificação da multa deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ponderam-se o direito violado, a gravidade do comportamento, as circunstâncias e consequências da conduta. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. A quantificação da penalidade não deve ser realizada com base no valor da causa de R$ 391,32, já que resultaria em quantia irrisória. A fixação de multa no valor de meio salário-mínimo, nos termos do art. 81, §2o, do CPC, é adequada, dada a importância discutida no feito e a ausência de maiores desdobramentos decorrentes do processo na vida pessoal da devedora.
10. Recurso conhecido e provido.